Tribunal: TJMT
Processo: 1033511-80.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033511-80.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DOUGLAS DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 052.019.871-92 (APELADO), RHOBISON SERAFIN DE ANDRADE - CPF: 728.083.651-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RODNEY QUEIROZ MAX - CPF: 014.458.231-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA CRISTINA GOMES - CPF: 544.944.191-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO GREGORIO DOS SANTOS - CPF: 325.927.101-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO POR TENTATIVA DE ROUBO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À SUBTRAÇÃO DE VALORES – PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA – NUMERÁRIO NÃO ENCONTRADO – DÚVIDA QUANTO À EFETIVA SUBTRAÇÃO – INDÍCIOS INSUFICIENTES – HISTÓRICO DE CONFLITOS ANTERIORES ENTRE APELADO E VÍTIMA – CONFISSÃO PARCIAL DO APELADO APENAS QUANTO ÀS AGRESSÕES – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A desclassificação do crime de latrocínio, na modalidade tentada para lesão corporal simples deve ser mantida quando não existirem provas seguras e convincentes da subtração patrimonial.

Embora em crimes patrimoniais a palavra da vítima possua valor probatório diferenciado, para fundamentar uma condenação, deve estar corroborada por outros elementos probatórios.

Havendo apenas indícios e não provas concretas da subtração patrimonial, e considerando o histórico de conflitos anteriores entre as partes que justificariam as agressões por outro motivo, aplica-se o princípio in dubio pro reo.

No caso, os indícios são escassos, não convergem e tampouco concordam entre si, sendo insuficientes para demonstrar que o apelado subtraiu o suposto dinheiro que a vítima portava.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos no 1033511-80.2023.8.11.0002, que desclassificou a conduta imputada a
Douglas de Souza do Nascimento
, do artigo 157, §3o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal para lesão corporal simples (art. 129,
caput
, do Código Penal), condenando-o à pena de
03 (três) meses de detenção em regime inicial aberto
(Id. 208176356).

Em suas razões recursais, o Ministério Público requer a reforma da sentença para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, argumentando, em síntese, que existem provas suficientes da tentativa de roubo. Sustenta que há lastro documental do numerário que a vítima transportava consigo (resgate de seguro DPVAT), bem como diversos indícios que indicariam a tentativa de subtração, como o fato de a mochila ter sido rasgada e o histórico de desentendimentos entre as partes (Id. 208176362).

A defesa apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença, sob o argumento de que não há provas suficientes da ocorrência do crime de roubo (Id. 208176368).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo improvimento do recurso (Id. 213427199), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
:

Apelação Criminal – Apelado denunciado pela prática do crime de latrocínio tentado – desclassificação para lesão corporal –
Irresignação Ministerial – Recurso sustentando a existência de provas suficientes para a condenação pelo crime de roubo tentado – impossibilidade
– ausência de provas seguras quanto a ocorrência da subtração do numerário informado pela vítima, e, caso tenha ocorrido, ausência de elementos de que tenha sido o Apelado o autor da subtração - palavra da vítima isolada - existência de conflitos anteriores entre Ofendido e Apelado – Acusado que confirma as agressões à vítima, aduzindo que foram praticadas em razões dos conflitos anteriores - manutenção da sentença -
Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso
. ”
(
Sic
.)

A douta revisão foi realizada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou o crime de latrocínio tentado para lesão corporal simples, condenando
Douglas de Souza do Nascimento
pela prática do crime previso no artigo. 129,
caput
do Código Penal.

O cerne da questão recursal reside em verificar se existem provas suficientes para condenar o apelado pelo crime de roubo tentado, como pretende o Ministério Público, ou se a desclassificação para lesão corporal simples foi acertada, como entendeu o magistrado sentenciante.

Consta dos autos que, em 21/09/2023, por volta das 18h30, em estrada vicinal próxima à "Sadia III", zona rural de Várzea Grande/MT, o réu teria, mediante violência, subtraído para si a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie da vítima Antonio Gregório dos Santos, não conseguindo matá-lo por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme narrado na denúncia, o réu jogou o veículo que conduzia contra a motocicleta da vítima, que caiu próxima a uma cerca de arame. Na sequência, o denunciado passou a agredir a vítima com chutes, murros e golpes com uma pedra na cabeça, produzindo-lhe diversas lesões. Ato contínuo, teria rasgado a mochila da vítima e subtraído a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não prosseguindo com as agressões porque a testemunha Rosangela Cristina Gomes puxou a vítima através da cerca de arame.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso não merece provimento.

Inicialmente, importante destacar que a materialidade das lesões corporais está devidamente comprovada pelos laudos periciais juntados aos autos (Ids. 208175795 e 208175796), que atestaram as diversas lesões sofridas pela vítima, incluindo fraturas dos ossos nasais e edemas nas regiões orbitárias.

Igualmente, a autoria das agressões não é objeto de controvérsia, tendo o próprio acusado admitido em seu interrogatório judicial ter agredido a vítima, embora tenha negado a subtração de dinheiro e alegado que as agressões foram motivadas por desentendimentos anteriores.

O ponto controverso é se há prova suficiente da tentativa de subtração patrimonial, elemento essencial para a configuração do crime de roubo, que diferencia este delito da mera lesão corporal.

Nesse ponto, constato que o conjunto probatório é insuficiente para embasar uma condenação pelo crime de roubo tentado.

Embora a vítima Antonio Gregório dos Santos tenha afirmado em juízo que o acusado rasgou sua bolsa e pegou R$ 2.000,00 (dois mil reais) provenientes de um seguro DPVAT, tal versão não encontra respaldo seguro nos demais elementos probatórios.

A testemunha Rosangela Cristina Gomes, que presenciou parte dos fatos, afirmou em seu depoimento judicial que viu o acusado batendo na vítima e rasgando sua mochila, mas não presenciou qualquer subtração de dinheiro, tendo tomado conhecimento desse fato apenas posteriormente, na delegacia, por meio do relato da própria vítima.

Os policiais civis Rhobison Serafin de Andrade e Rodney Queiroz Max, ouvidos em juízo, apenas relataram o que foi narrado pela vítima, sem apresentar elementos concretos que comprovassem a subtração patrimonial. Conforme afirmou o policial Rodney Queiroz Max, por se tratar de uma região de chácara, sem iluminação, não foi possível realizar buscas efetivas que pudessem localizar o suposto dinheiro subtraído, tendo sido encontrado apenas "um fiapo da bolsa na cerca de arame farpado".

Como bem pontuado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:

"A discussão no presente recurso é se há provas suficientes para a condenação do Apelado pelo crime de roubo tentado. No caso, em que pese a palavra da vítima, de que possuía o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) na sua bolsa, os quais teriam 'sumido' após o entreveiro com o Apelado, compreendo que não existem elementos seguros a apontar-lhe a autoria.

A bem da verdade, tenho que o recurso Ministerial chega a ser contraditório, considerando que, se houve subtração do numerário na ocasião, o crime foi consumado, e não tentado, pois houve inversão na posse dos valores. E, se há dúvida '...quanto ao êxito do recorrido na subtração do numerário que estava com a vítima...', na verdade, há dúvidas sobre a ocorrência do crime patrimonial!

Até porque, conforme afirmado nas razões recursais, '...a testemunha Rosângela Cristina Gomes e o próprio ofendido alegaram não [terem] presenciado o momento em que o réu se assenhorou do dinheiro que estava em sua mochila...'.
Ou seja, não há provas seguras da ocorrência da subtração, e, se ela ocorreu, de que tenha sido o Apelado o responsável
."
(Id. 213427199)

É cediço que, nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância. No entanto, para embasar uma condenação, tal declaração deve se harmonizar com os demais elementos de prova existentes nos autos, o que não ocorre no presente caso.

Conforme destacado pela defesa em suas contrarrazões, para que haja uma condenação no âmbito criminal, é necessário que a prova seja
"cristalina e convincente, pois, ao revés, se faz imperiosa a absolvição do réu, em irrestrita vassalagem ao princípio do in dubio pro reo"
(TJMT, Ap 124107/2016).

No caso dos autos, há vários elementos que fragilizam a versão acusatória:

Nenhuma testemunha presenciou o momento da alegada subtração;

O dinheiro supostamente subtraído não foi encontrado;

Há um histórico de conflitos anteriores entre o apelado e a vítima, documentados nos Boletins de Ocorrência no 2023.175226 e no 2023.186423, que poderia justificar as agressões por outro motivo que não o patrimonial;

O acusado admitiu as agressões, mas negou o roubo, afirmando que agrediu a vítima em razão de desentendimentos prévios.

É importante destacar que o Supremo Tribunal Federal já afirmou que
"indícios são provas, se vários, convergentes e concordantes"
(RE 68.006-MG, Relator Ministro Aliomar Baleeiro). No entanto, como apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça, no caso em análise, "os indícios são escassos, não convergem e muito menos concordam entre si, de forma que, são insuficientes para demonstrar, de forma cristalina, que foi o apelado quem subtraiu o dinheiro."

Nesse contexto de dúvida razoável quanto à ocorrência da subtração patrimonial, deve prevalecer o princípio in dubio pro reo, basilar do direito penal.

Neste ponto, trago à baila o ensinamento do ilustre jurista português Jorge de Figueiredo Dias, citado nas contrarrazões da defesa, que leciona:
"se a acusação se propõe a provar um fato e, ao término da instrução, paira 'dúvida razoável' sobre sua existência 'não pode ter tido como provado, deve ser considerado inexistente, não provado."
(Jorge de Figueiredo Dias, A proteção dos direitos do homem no Processo Penal, revista da Associação dos Magistrados do Paraná, 19/45.)

Ademais, como bem observado pelo douto Procurador de Justiça em seu parecer, há certa contradição no recurso ministerial, pois, se realmente houve a subtração do dinheiro da vítima, o crime seria consumado e não tentado. E, se há dúvida quanto ao êxito do acusado na subtração, na verdade, há dúvidas sobre a própria ocorrência do crime patrimonial.

Desse modo, considerando que as provas produzidas nos autos não são suficientes para afirmar, com a certeza necessária ao Direito Penal, que houve tentativa de roubo, conclui-se que o magistrado sentenciante agiu com acerto ao desclassificar a conduta para lesão corporal.

Quanto ao prequestionamento, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo integralmente a sentença que condenou o apelado
Douglas de Souza do Nascimento
como incurso nas penas do art. 129,
caput
, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025